Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-25.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC - 'INPC' COMO INDEXADOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESCABIMENTO - C. STJ QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU EVENTUAL COISA JULGADA QUE TENHA DETERMINADO A APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS INCIDÊNCIA, EXCEPCIONALMENTE, DO 'IGP-DI' ATÉ A APROVAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCAE'.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002179-25.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MARCONI
SOUSA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão
mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002179-25.2014.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: MARCONI SOUSA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17578
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT',
INC. II, DO CPC - 'INPC' COMO INDEXADOR DA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESCABIMENTO - C.
STJ QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU EVENTUAL
COISA JULGADA QUE TENHA DETERMINADO A
APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS INCIDÊNCIA,
EXCEPCIONALMENTE,
DO
'IGP-DI'
ATÉ
A
APROVAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E, A
PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCAE'.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da Seção
de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo de
retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão
do julgamento do Recurso Extraordinário no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema n.
905, no qual restou decidido que as condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia n.
1.492.221/PR, Tema n. 905.
Com efeito, esta C. Câmara, ao proferir o V. Acórdão de
fls. 203/208 determinou a incidência do IGP-DI até a apresentação da conta de
liquidação em Juízo, devendo, a partir daí, incidir o IPCA-E, de acordo com a decisão
exequenda.
A propósito, consta expressamente do julgamento do
referido, que, “não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto” (realces acrescidos).
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do que
restou decidido no julgamento do REsp no1.492.221/PR, Tema n. 905.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V. Acórdão,
em sede do juízo de retratação previsto pelo artigo 1.040, caput, inciso II, do Código de
Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator